Tribunal: STF
Processo: SS 5124
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizado pelo estado do Piauí, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator do Mandado de Segurança nº 2016.0001.001504-7, em curso no Tribunal de Justiça daquele estado e que lhe impôs ordem para a convocação dos 56 impetrantes, para frequentarem o Curso de Formação de Soldados Bombeiros, imediatamente, em virtude de terem sido supostamente aprovados e classificados em concurso público. Destacou a grave lesão à ordem pública, representada por essa liminar, pois os impetrantes não detém direito de participar desse curso de formação e, ainda, porque a definitiva nomeação deles para o cargo público em concurso, prejudicaria a nomeação de aprovados em outros concursos públicos, ora em andamento. Asseverou existirem diversos precedentes acolhendo a pretensão ora deduzida e, por isso, postulou a pronta suspensão dos efeitos dessa medida cautelar.
    Depois de apresentada manifestação, pelos interessados e do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do pedido, foi deferida a suspensão, por decisão proferida pelo então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Seguiu-se a interposição de agravo regimental, em que se sustentou que a simples participação em curso de formação não tem o condão de acarretar lesão à ordem pública do requerente e que o precedente formado a partir do julgamento do RE nº 837.311 não se aplica ao caso ora em análise.
    Também foi apresentado, pelo requerente, pedido de extensão, com relação a uma outra liminar, deferida em favor de outros candidatos daquele mesmo concurso público.
    Por fim, vieram aos autos manifestação de defesa dos interessados nesse pedido de extensão, bem como parecer da douta Procuradoria-Geral da República, contra seu acolhimento.
    É o relatório.
    Decido:
    Tratando-se de suspensão deferida há vários anos, bem como de extensão postulada também há bastante tempo, mas sem apreciação, consultou-se o andamento do feito principal, junto à Corte de origem, o que permitiu verificar que o mandamus foi extinto, em virtude da anulação do certame, por ato da Administração Pública responsável por sua realização.
    Destaque-se, de qualquer maneira, ainda, que o prazo do curso de iniciação funcional a que se referia o mandado de segurança em tela, há muito já se encerrou, bem como o concurso público a que se referia.
    Constata-se, assim, que não mais subsistem ordens proferidas na origem contra os interesses do requerente e que pudessem ser resguardados por meio da presente contracautela.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, bem como da extensão que apresentou, e do agravo aqui interposto. 
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), insubsistente a liminar deferida nos autos e prejudicados o pedido de extensão e o agravo regimental aqui interposto. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente